Tribunal: TJDFT
Processo: 0003781-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003781-25.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DAVID PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação; b) artigos 180, § 3o, do Código Penal, 7o da Declaração Universal dos Direitos do Homem e 26 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, argumentando que a turma julgadora não poderia concluir pela receptação dolosa levando em consideração a má fama do local onde foi comprado o aparelho celular, sob pena de valer-se de presunção preconceituosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 180, § 3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No presente caso, a prova é convincente no sentido de que o apelante praticou a conduta prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, não sendo razoável supor sua ignorância quanto a ilicitude do fato e, consequentemente, a ausência de dolo na conduta” (ID Num. 16456015 - Pág. 3). De modo que, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “’A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018).” (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta violação aos artigos 7o da Declaração Universal dos Direitos do Homem e 26 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, porquanto “Configura-se falta de prequestionamento quando a normatividade do dispositivo legal apontado violado não se encontra contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1803354/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017